Tribunal: TJDFT
Processo: 0733781-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E DESACATO. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. CONDUTAS GRAVES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelos crimes de estupro de vulnerável e desacato, porquanto as circunstâncias como foram praticados indicam a gravidade da conduta e a possibilidade de reiteração delitiva, a demandar maior rigor do Estado, a fim de impedi-lo da prática de novos delitos.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.